Tribunal: TJDFT
Processo: 0026987-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026987-79.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ALESSANDRO VIANA PANHOL, JOSE MARCIO RIBEIRO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES OU DE 30% DA QUANTIA. CULPA EXCLUSIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não basta ao impugnante indicar que o documento é cópia, mas sim demonstrar “ ainda que apresentado como original” , que não detém autenticidade, duas coisas diametralmente distintas. Nesse sentido, entendo que a mera alegação de que há deserção em decorrência do preparo ser cópia não prospera, devendo prevalecer a presunção de autenticidade que não foi explorada pelos suscitantes. É cediço que a relação jurídica entre as partes se afigura como consumerista, vez que se tem, de um lado, consumidores que adquiriram um imóvel na planta, e, de outro, empresas responsáveis pela edificação e venda da unidade habitacional. Assim, além de se admitir a aplicação da teoria da aparência, o caso há de ser analisado sob o enfoque do art. 34 do CDC que confere responsabilidade solidária a todos os envolvidos na cadeira de fornecimento do serviço. De tal sorte, verifica-se que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pela apelada fazem parte da cadeia de fornecimento do produto, possuindo, assim, legitimidade passiva na demanda. O atraso imputado à Administração Pública, pela não concessão do Habite-se, não configura excludente de responsabilidade, haja vista que procedimentos estatais burocráticos, bem como exigências de concessionárias de serviços públicos são inerentes à atividade empresarial exercida pela cadeia de fornecedores, tratando-se, portanto, de fortuito interno que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Os autores fazem jus à restituição integral das parcelas pagas, visto que a mora decorreu de culpa exclusiva das apelantes. Vale advertir que a resolução do negócio deve ocorrer da forma mais benéfica ao consumidor. Considerando a tese firmada para a resolução do Tema no 970, (REsp 1498484/DF) , conclui-se que a r. sentença merece ser reformada, uma vez que condenou os réus ao pagamento cumulado de multa e lucros cessantes. Quanto aos honorários advocatícios, verifico, considerando que o processo em epígrafe resultou em sentença condenatória e desconstitutiva, que já foi fixado no mínimo legal, não comportando qualquer forma de minoração, uma vez que deve ser respeitada a sua base de cálculo. Ao recurso dos autores, conhecido apenas em parte ante a prejudicialidade superveniente causada pelo julgamento do Recurso Repetitivo, na parte conhecida, foi negado provimento. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, discorrendo sobre a inexistência de culpa para a rescisão do contrato. Afirmam que a devolução dos valores não deve ser efetivada em sua integralidade. Sucessivamente, defendem o direito de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido caso fortuito e/ou força maior, o que teria obstado a entrega do imóvel no prazo. Entendem que devem ser dispensadas das penalidades impostas. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 408, 423 e 424, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que: “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão ao artigo 393 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028